Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. MEDIDA INÚTIL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN. Em seu recurso, o agravante defende a necessidade de consulta ao referido sistema. Teceu arrazoado jurídico e colacionou jurisprudência. requer o deferimento da consulta ao sistema CCSBACEN.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida.
III. Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. O juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o objetivo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. Contudo, deve haver nos autos qualquer elemento que permita concluir que a medida será útil a conferir efetividade ao processo, o que não é o caso.
V. “Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema SISBAJUD, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema SISBAJUD, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN”. (Acórdão 1723817, 07077019620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Portanto, para a busca de ativos financeiros, deve-se acessar o sistema SISBAJUD, o que já foi feito nos autos originários, tendo a pesquisa retornado infrutífera. Desse modo, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, conclui-se que não há utilidade na pesquisa ao sistema CCS-Bacen.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.